Tribunal: CARF
Processo: 15521.000238/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000238/2008-99
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.075 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPOS
DOS GOYTACAZES

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/10/2007
ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF.
CONTRAPARTIDAS A SEREM OBSERVADAS. LEI COMPLEMENTAR.
Extrai-se da ratio decidendi do RE 566.622 que cabe à lei complementar
definir o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas; enquanto a lei
ordinária apenas pode regular aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo, razão pela qual apenas o
inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91 tenha sido declarado constitucional.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. COTA PATRONAL. REQUISITOS.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir,
cumulativamente, os requisitos inscritos na legislação de regência vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores, especialmente o artigo 55, §1o, da Lei
no 8.212/91, que, expressamente, trata da necessidade de apresentação de
requerimento com o seu consequente deferimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso (relator), Leonam Rocha de Medeiros e
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que negavam provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000238/2008-99
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000238/2008-99

Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
V. Acórdão de no 2402-009.516 da Colenda 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção, que
julgou em sessão de 08 de março de 2021 o recurso voluntário do contribuinte que, por maioria
de votos, deu provimento para cancelar o AI DEBCAD no 37.279.974-0 referente às contribuições
previdenciárias incidentes sobre o total das remunerações pagas aos segurados empregados,
constantes das folhas de pagamentos e declaradas em GFIP, a cargo da empresa, no período de
06/2004 a 10/2007.
02 - A ementa do Acórdão recorrido e de embargos está assim transcrita e
registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/10/2007
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
Declarada a inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei no 8.212/91, com a exceção
do inciso II, conclui-se que a concessão da imunidade independe de que seja
reconhecida como de utilidade pública estadual ou municipal (inciso I); e que haja o
prévio requerimento administrativo (§ 1o).
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
CEBAS. EXIGIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO INCISO II DO ART. 55
DA LEI No 8.212/91. SÚMULA 612/STJ.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à
data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade - Súmula 612 do STJ.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/10/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE e VÍCIO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000238/2008-99

Os embargos de declaração, contudo, não se destinam a trazer à baila novo julgamento
do mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão,
obscuridade, contradição ou, porventura, erro material ou de grafia. O inconformismo
da parte embargante não se confunde com a existência de omissão, contradição ou
obscuridade.

03 – O recurso é tempestivo e a Fazenda Nacional alega dissídio jurisprudencial
em relação as seguinte matéria em que foi dado seguimento pelo despacho de admissibilidade de
e-fls. 832/838, para tratarmos do seguinte tema/assunto: a) Da interpretação e alcance da decisão
proferida pelo STF no julgamento do RE na 566.622 e b) Da impossibilidade de suspensão
automática do direito à isenção da entidade portadora do CEBAS.
04 – Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões às e-fls. 845/855
defendendo a manutenção da decisão recorrida que aplicada sob o enfoque da decisão do E. STF
no RE 566.622. Sendo esse o relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento
05 – Não há questionamentos a respeito do conhecimento e mesmo assim fazendo
a análise entendo que o recurso é passível de ser conhecido pois os acórdãos paradigmas tratam
da mesma matéria fática e jurídica do acórdão recorrido que é a falta de requerimento de isenção
ao INSS e aplicação do resultado do RE 566.622 ao presente caso e portanto ambas as matérias
serão julgadas de forma conjunta e não separadas pois uma é consequência lógica da outra não
havendo necessidade de se separar os temas. Portanto conheço do recurso.
Mérito
06 – Quanto a esse tema temos os seguintes fundamentos do voto vencedor na
decisão recorrida que refere-se unicamente na falta de requerimento do pedido do CEBAS,
verbis:
“A concessão da imunidade tributária constitucional independe de prévio requerimento
administrativo, sendo suficiente o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN,
inclusive por meio das disposições estatutárias da entidade.
(...)
O requisito estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/917, por sua vez
declarado constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro
de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social, conforme Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996); que, posteriormente
passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS),
fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos.
De acordo com o Relatório Fiscal, esse requisito foi cumprido pela entidade (fl. 99):
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000238/2008-99

Apesar de possuir Título de Utilidade Pública Federal que é concedido pelo
Ministério da Justiça, ser portadora do Registro e Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social não é reconhecida como de utilidade pública municipal e estadual, nem havia
requerido isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social ou Secretaria da Receita
Federal do Brasil, não satisfazendo portanto, todos os requisitos previstos no Art. 55
da Lei 8.212 de 24/07/1991.
De acordo com a Certidão expedida pelo Conselho Nacional de Assistência Social (fl.
289), o Certificado da recorrente apresentava validade para o período de 21/09/2000 a
20/09/2003. E, em 06/07/2004, a entidade protocolizou, intempestivamente pedido de
renovação do referido CEAS pelo processo no 71010.001603/2004-90, o qual
encontrava-se em fase de análise na data de 18/12/2008, com validade de mais seis
meses.
O lançamento dos autos se refere às competências 06/2004 a 10/2007.
A decisão administrativa que reconhece o preenchimento dos requisitos legais para
gozo da imunidade possui natureza declaratória e, por isso, produz efeitos retroativos
(ex tunc), ficando a incidência do tributo vedada desde o momento em que efetivamente
cumpridos os requisitos, e não somente após a decisão que reconhecer (declarar) esse
cumprimento.
Esses são os termos do Enunciado 612 da Súmula do STJ:
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à
data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade.
Outrossim, no julgamento da ADI 4480, ao declarar a inconstitucionalidade dos arts.
31 e 32, § 1o, da Lei no 12.101/2009 (que revogou o art. 55 da Lei no 8.212/91) que
dispunham só haver direito à imunidade tributária após a publicação da concessão da
certificação e que, constatado o descumprimento de requisitos, o benefício seria
automaticamente suspenso, a Suprema Corte consignou que a entidade é considerada
imune a partir do momento que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação
complementar, e não a partir da obtenção do certificado, nos termos da Súmula
612/STJ.
Não há mais que se falar na figura da suspensão automática do direito à isenção e não
havendo a emissão de Ato Declaratório com esta finalidade, submetido ao rito do
contraditório e da ampla defesa, não cabe a este Colegiado fazê-lo ao arrepio do
procedimento administrativo apropriado para esta finalidade.
Demonstrada a inadequação da forma adotada para descaracterização da imunidade,
então a entidade é imune, até prova em sentido contrário, ante a exibição do Cebas
com validade trienal.
(...)
Por todo o exposto, o recurso voluntário deve ser provido reconhecendo-se a
imunidade tributária e cancelar o crédito constituído pelo Auto de Infração DEBCAD
no 37.179.974-0 (fls. 2 a 35).

07 – Tratando em conjunto ambas as matérias objeto de recurso especial como
dito alhures tenho que não deve ser provido o recurso da Fazenda Nacional, pois de acordo com
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000238/2008-99

os autos o único óbice à imunidade é o requerimento prévio do CEBAS, contudo entendo de
acordo com as razões do voto recorrido conforme a seguir indicado.
08 – A esse respeito inicio adotando como razões de decidir da declaração de voto
do I. Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci no Ac. 9202-009.966 j. 25/10/2021, verbis:
“No mérito, divergi do sempre bem fundamentado voto da ilustre Relatora, tendo em
vista as razões que passo a sintetizar logo abaixo.
Conforme se depreende da ementa e do voto da decisão recorrida, a Fazenda Nacional
visou a questionar os efeitos retroativos do CEBAS, mormente porque a decisão
objurgada conferiu efeitos retroativos ao certificado, para superar a inexistência do
requerimento de isenção (imunidade) por parte do sujeito passivo.
Pois bem. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça levou a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a editar o Parecer/PGFN/CRJ/no 2132/2011,
aprovado pelo Senhor Ministro de Estado, segundo o qual “o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, que reconhece a entidade como filantrópica, é
meramente declaratório, de modo que possui efeitos ex tunc” e retroage “à data do
protocolo do pedido”. Como decorrência do Parecer e de sua aprovação, foi publicado
o Ato Declaratório no 05/2011, que dispensa a Procuradoria de contestar, recorrer e
desistir dos recursos já interpostos na seguinte hipótese, idêntica ao do presente
processo administrativo:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social é meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc,
retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento, ressalvado o disposto no
art. 31 da Lei no 12.101, de 2009 (data da publicação da concessão da certificação),
desde que inexista outro fundamento relevante, como a necessidade de cumprimento da
legislação superveniente pelo contribuinte.”
Em sendo assim, está pacificado o entendimento de que o certificado é declaratório e
tem efeitos ex tunc, retroagindo seus efeitos à data do protocolo. A decisão recorrida
está de acordo com tal interpretação e sequer se pode cogitar da ressalva relativa ao
art. 31 da Lei 12101/09, que não era vigente à época dos fatos geradores.
O enunciado sumular 612 do Superior Tribunal de Justiça igualmente demonstra o
desacerto da tese fazendária:
Súmula 612 - O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no
prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo
seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por
lei complementar para a fruição da imunidade. (SÚMULA 612, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 09/05/2018, DJe 14/05/2018)
No presente caso, tendo sido expressamente afirmado que “a Fundação Pedro Paes
Mendonça é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEBAS 0253, datado de 16/12/2002, o qual foi renovado, em face da Resolução No 7,
de 03/02/2009, publicada no DOU de 04/02/2009”, parece-me inquestionável que tal
certificado abrangeu os períodos de apuração desta lide e que a tese da Fazenda viola
o Parecer/PGFN/CRJ/no 2132/2011, o Ato Declaratório no 05/2011 e a Súmula 612 do
Superior Tribunal de Justiça.

09 – No mesmo sentido voto do I. Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros no
Ac. 2202-008.718 j. 05/10/2021, verbis:
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000238/2008-99

Parece-me, corolário lógico das ratione decidendi, que a ausência de CEBAS, a
ausência de declaração de utilidade pública e a ausência do requerimento do § 1o do
art. 55 da Lei 8.212 não são óbice ao reconhecimento da imunidade, quando atendido
aos requisitos do art. 14 do CTN, pois, conforme Tese firmada, “[a] lei complementar é
forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.
O fato de normas procedimentais poderem ser estabelecidas em lei ordinária e, do
ponto de vista da constitucionalidade formal, não serem declaradas inconstitucionais,
não faz com quem elas se sobreponham e impossibilitem o reconhecimento da
imunidade, que só pode ser condicionada pela lei complementar.
Logo, neste contexto, o inciso II do art. 55 da Lei 8.212 é constitucional, pela técnica de
julgamento adotada pelo STF, mas quando for compatível com procedimento tendente a
averiguar o cumprimento do modo beneficente que esteja firmado por requisitos em lei
complementar, servindo para fins de controlar e fiscalizar as entidades tidas por
beneficentes.
Assim, a emissão da certificação (CEBAS) será apenas uma prova pré-constituída, de
natureza declaratória, que atesta a condição imune e possibilita o gozo da benesse, sem
ser um fim em si mesmo. A condição imune, por sua vez, resulta na limitação ao poder
de tributar da Administração Tributária e tem efeitos retroativos desde a origem do
atendimento dos requisitos postos em lei complementar.
Neste sentido, é impossível prevalecer as interpretações que não sejam compatíveis
com a Constituição (com a Tese firmada no Tema 32), que, a partir de aspectos
meramente formais sejam fim em si mesmo para impossibilitar o gozo da imunidade das
entidades que cumprem os requisitos do modo beneficente firmados em lei
complementar, especialmente se o aspecto formal exige, para seu atendimento, para
sua obtenção, requisito material que estiver posto em lei ordinária (não constando a
exigência em lei complementar) ou se esse aspecto formal cria limitação ao gozo da
imunidade, mesmo que atendidos os requisitos do ser beneficente de assistência social.
(...)
O caso ora em análise, aliás, tem um contexto fático até melhor que o julgamento
emanado na Excelsa Corte, pois aqui já se tem a certificação concedida e as
declarações de utilidade pública emanadas, o que está ausente é apenas o requerimento
do § 1.o do art. 55 da Lei 8.212, como também ocorreu no recurso extraordinário que
foi provido no mérito e cancelou o lançamento tributário. (Observações minhas: nesse
caso existem documentos juntados em contrarrazões às e-fls. 856/863)
A própria certificação apenas atesta o cumprimento das exigências materiais impostas
na lei complementar, sendo prova pré-constituída da condição beneficente de
assistência social, sem fins lucrativos, mas não pode ser um fim em si mesmo,
admitindo-se comprovação dos requisitos da imunidade por outros meios. É o que se
extrai do RE 566.622 e da ADI 4.480. Mas, aqui, reafirme-se, a certificação existe e,
portanto, a prova pré-constituída está a favor do recorrente.
(...) omissis
Ora, não pode haver restrição ao gozo da imunidade por lei ordinária, exigindo-se lei
complementar para limitação ao poder de tributar (art. 146, II, da Constituição), na
forma da tese firmada no Tema 32 do STF, de modo que não pode haver óbice maior
em lei ordinária (§ 1o do art. 55 da Lei n.o 8.212) para o efetivo gozo da imunidade do
art. 195, § 7.o, da Constituição. Não se pode impor condição constitutiva para gozo da
imunidade e essa foi a tese fixada no STF.
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000238/2008-99

Havendo até mesmo CEBAS deferido, seria pouco razoável entender que o
requerimento ao INSS é condicionante e constitutivo do direito, pois a imunidade se
usufrui a partir do atendimento das contrapartidas postas em lei complementar e, aliás,
estas foram atestadas na forma posta na certificação (CEBAS), servindo essa
exatamente para isso. Daí sua própria natureza declaratória com efeito ex tunc, no
amplo entendimento jurisprudencial.
Se o aspecto formal exigir, para seu cumprimento, atendimento de aspecto material ou
limitação ao gozo da imunidade, de forma não prevista em lei complementar, a
situação não está autorizada pela Tese do Tema 32, a partir da ratione decidendi do
RE 566.622.
Veja-se que no caso concreto do RE 566.622 a entidade não tem CEBAS (inciso II do
art. 55), não tem declaração de utilidade pública (inciso I do art. 55) e, por óbvio, não
tem o requerimento do § 1.o do art. 55 da Lei 8.212, não tendo ato declaratório. Já o
caso destes autos tem-se o CEBAS, existe a declaração de utilidade pública – fatos
atestados pela própria autoridade fiscal –, situação que se mostra, até mesmo, mais
robusta que o caso do precedente maior e, por conseguinte, não pode caminhar com
solução diversa.
O ato declaratório do § 1.o do art. 55 da Lei 8.212 não pode ser concessivo da
imunidade, vez que inexiste lei complementar impondo esse requisito. A própria Lei
12.101, que substituiu o regime do art. 55 da Lei 8.212, não exige esse procedimento
limitador da benesse da entidade já aferida como beneficente pela certificação.
(...) omissis
Ora, até mesmo para o inciso II do art. 55 da Lei 8.212, declarado constitucional no
RE 566.622, que trata de certificação, não foi impeditivo para que a entidade do caso
concreto daquele paradigma maior obtivesse o cancelamento da autuação. Recorde-se
que a entidade não tinha a certificação/CEBAS, nem ato declaratório a partir do § 1.o
do art. 55 da lei 8.212, mas nos autos tinha prova de que atendia aos aspectos
materiais do “modo beneficente”, previsto em lei complementar. Portanto, o STF
decidiu, para o caso concreto, que não pode haver interpretação que tangencie
condicionar o gozo da imunidade a aspecto meramente formal em si mesmo, como
condição constitutiva da benesse, especialmente se restar comprovado, pela
fiscalização, que o aspecto material do “modo beneficente”, previsto em lei
complementar, restar atendido.
É neste intelecto do racional do RE 566.622 que tenho a questão do § 1.o do art. 55 da
Lei 8.212 e cumpro a ordem emanada da tese firmada no Tema 32 e do precedente.
Aguardar o deferimento pelo INSS e dentro de um prazo de trinta dias para apreciação
do pedido, pode até parecer ser ponto dentro da normalidade procedimental e no
âmbito de uma regulamentação razoável, no entanto, materialmente é limitador do
poder de tributar, inclusive por restringir o gozo imediato da imunidade que não será
usufruído a partir do momento do cumprimento dos requisitos do modo beneficente
adquirido lá atrás.
Sabe-se que a Administração Tributária tem o deferimento do ato declaratório como de
efeito constitutivo (e não declaratório); quando muito, a imunidade é concedida “a
partir do protocolo” previsto no § 1.o do art. 55 da Lei 8.212 (e não do cumprimento
dos requisitos). Talvez, por isso, a Lei 12.101 findou com esse protocolo e estabeleceu
que a certificação/CEBAS é suficiente para o gozo da imunidade (Lei 12.101, art. 31).
Recorde-se que os requisitos (as condicionantes) deste caso concreto foram, até mesmo,
atestados em certificação/CEBAS e não é a data deste certificado que indica a data do
atendimento dos critérios do modo beneficente. A data dos requisitos é anterior ao
próprio certificado; ela remonta a origem da observância das condicionantes definidas
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000238/2008-99

na lei complementar. É, por isso, que o art. 31 da Lei 12.101 foi declarado
inconstitucional na ADI 4.480, já que fala em “publicação” do CEBAS para fazer jus
ao gozo da imunidade.
Ora, “a estipulação de um marco temporal para as condicionantes exigidas para a
fruição da imunidade” restringe a extensão da imunidade e requer “regulamentação
em lei complementar” 2.
A intelecção da inconstitucionalidade, na ADI 4.480, do art. 31 da Lei 12.101, que já
superava o § 1.o do art. 55 da Lei 8.212, parece-me ser suficiente a elucidar a solução
da lide, devendo-se adotar a Tese do Tema 32 da Repercussão Geral e reconhecer a
imunidade, desde a data do atendimento dos requisitos do ser “beneficente”, conforme
atestou a certificação.
Outro ponto a destacar, en passant, é que o art. 14 do CTN é, atualmente, até lei
complementar superveniente, a lei complementar de regência. Isso pode ser bem
extraído do julgamento da ADI 4.480 que analisou a Lei 12.101, que sucedeu o art. 55
da Lei 8.212. A conclusão, também, se extrai do mérito do voto do relator no RE
566.622, que, neste ponto, não foi vencido em suas conclusões. As conclusões em que
foi vencido foram exigir lei complementar para tudo, quando para estabelecer
procedimento para certificar as entidades com o escopo de controlar e fiscalizar a
imunidade das entidades, tidas por beneficentes, pode ser por lei ordinária que esteja
em compatibilidade com a Constituição.
(...)omissis
Observe-se, até mesmo, que a concessão do CEBAS no caso concreto, com seu efeito
declaratório (Súmula 612 do STJ), sinaliza que a imunidade do art. 195, § 7.o, da
Constituição Federal, impõe o gozo imediato do benefício, desde os fatos apresentados
na certificação (efeito ex tunc), haja vista que atendidas as contrapartidas, às
condicionantes, do modo beneficente.
O próprio contexto da Súmula 612 do STJ aponta para a superação da interpretação
constitutiva do gozo da imunidade a partir do ato declaratório do § 1o do art. 55 da Lei
n.o 8.212, uma vez que, sendo certificada a entidade, deve retroagir o benefício ao
momento em que atendeu a condição beneficente. No caso dos autos a certificação
aponta que as condições são anteriores aos fatos geradores apontados na constituição
do crédito, pelo que devem ser cancelados.
Não se deve exigir a formulação do requerimento (Lei 8.212, art. 55, § 1.o) como
condição intransponível ao gozo da benesse Constitucional (uma limitação ao poder de
tributar) frente a Tese do Tema 32. Este é o ponto!
10 – Outrossim, o entendimento da Conselheira Ana Cláudia Oliveira no Ac.
2402-011.110 J. 07/03/2023, verbis:
O Superior Tribunal de Justiça, em momento anterior ao julgamento do Tema 32 pelo
STF, consolidou na Súmula de no 612 que o certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória
para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da
imunidade.
Assim decidiu sob o fundamento de que a decisão administrativa que reconhece o
preenchimento dos requisitos legais para gozo da imunidade possui natureza
declaratória e, por isso, produz efeitos retroativos (ex tunc), ficando a incidência do
tributo vedada desde o momento em que efetivamente cumpridos os requisitos, e não
somente após a decisão que reconhecer (declarar) esse cumprimento.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000238/2008-99

Ademais, não permanece válida a exigência de requerimento junto ao INSS (art. 55, §
1o, da Lei no 8.212/91) para a entidade beneficente ser dispensada do recolhimento das
contribuições.
Diante de declaração de inconstitucionalidade assentada pelo STF no sentido de que é
exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, permanece que o
requisito estabelecido pelo inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/91, por sua vez
declarado constitucional, é que a entidade seja portadora do Certificado e do Registro
de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência
Social, conforme Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996); que, posteriormente
passou a ser o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS),
fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos.
No julgamento da ADI 4480, o STF declarou a inconstitucionalidade dos arts. 31 e 32,
§ 1o, da Lei no 12.101/2009 (que revogou o art. 55 da Lei no 8.212/91), que indicavam
que apenas após a concessão do CEBAS haveria o direito à imunidade sobre as
contribuições sociais, consignando que a entidade será considerada imune a partir do
momento que cumprir os requisitos estabelecidos na legislação complementar, e não a
partir da obtenção do certificado, nos termos já sumulado pelo Superior Tribunal de
Justiça na Súmula 612.

Conclusão
11 – Portanto, pelo exposto entendo por conhecer e negar provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Não obstante o extenso voto do Relator, peço-lhe licença para dele divergir.
Consoante registrou o autuante, a recorrida não teria sido reconhecida como
entendida de utilidade pública municipal e estadual, tampouco teria requerido sua isenção junto
ao INSS. Veja-se fragmento do relatório fiscal.
8.2 Ocorre que o código FPAS 639 é próprio de Entidade Beneficente de Assistência
Social - ISENTA, qualidade que o contribuinte não tinha, pois apesar de possuir
Título de Utilidade Pública Federal que é concedido pelo Ministério da Justiça, ser
portadora do Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social não é reconhecida como de
utilidade pública municipal e estadual, nem havia requerido isenção ao Instituto
Nacional do Seguro Social ou Secretaria da Receita Federal do Brasil, não satisfazendo
portanto, todos os requisitos previstos no Art. 55 da Lei 8.212 de 24/07/1991.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000238/2008-99

De sua vez, o colegiado recorrido assentou que a imunidade independeria de
prévio requerimento administrativo. Veja-se excerto do voto condutor do acórdão vergastado.
A concessão da imunidade tributária constitucional independe de prévio requerimento
administrativo, sendo suficiente o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN,
inclusive por meio das disposições estatutárias da entidade.
Vale frisar, ainda, que milita em favor da entidade beneficente a presunção de que seu
patrimônio, renda e serviço encontram-se vinculados às suas finalidades essenciais.
Logo, para declarar a inaplicabilidade da regra imunizante disposta no art. 14 do CTN, e
lançar os tributos devidos, a autoridade fiscal deve afastar a presunção, constituindo
prova que demonstre inequivocamente o desvio de finalidade.
As matérias devolvidas a esta Turma foram assim denominadas e por meio do
seguinte cotejo (com meus destaques):
“Da interpretação e alcance da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE na
566.622.”
No acórdão recorrido, o colegiado entende que a decisão do STF proferida no
julgamento do RE 566.622/RS (e julgamentos conjuntos) reconheceu a
constitucionalidade apenas do inciso II do art. 55 da Lei no 8.212/1991, estando eivados
de inconstitucionalidade todos os demais incisos e parágrafos do dispositivo.
No paradigma, por sua vez, considerou-se que o § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/1991,
manteve sua constitucionalidade hígida, razão pela qual deu-se provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional para restabelecer o lançamento.
“Da impossibilidade de suspensão automática do direito à isenção da entidade
portadora do CEBAS”
Entendemos que está caracterizada a diferença jurisprudencial. Nos dois casos, a
autoridade fiscal ao verificar descumprimento dos requisitos para o usufruto da isenção,
efetuou o lançamento das contribuições devidas, independente da emissão de ato
cancelatório de isenção, para que as entidades pudessem exercer a defesa e contraditório
nos autos dos processos de lançamento.
Enquanto no paradigma, nenhuma irregularidade foi observada em tal procedimento, no
acórdão recorrido, o colegiado manifestou entendimento da impossibilidade da
suspensão automática do direito à isenção e como, no caso, não houve emissão de ato
declaratório com essa finalidade, o lançamento não poderia subsistir.
Pois bem. O cerne da questão reside sobre a necessidade, ou não, de ter de haver
um Requerimento (ou Pedido) de Isenção junto ao INSS ou à RFB, para o gozo da
isenção/imunidade em relação a fatos geradores ocorridos sob a vigência do artigo 55 da Lei
8.212/91.
Trata de assunto já enfrentado por este colegiado, que vem entendendo que para
fatos geradores ocorridos sob a vigência do artigo 55 da Lei 8.212/91, e é o caso, faz-se
imprescindível, para o reconhecimento das imunidade/isenção das contribuições previdenciárias,
houvesse o contribuinte protocolizado o Pedido de Isenção a que alude o § 1o do artigo 55 da Lei
8.212/96, com a consequente emissão do Ato Declaratório em comento.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000238/2008-99

Isso porque, examinando-se o dispositivo e a ementa do acordão dos Embargos de
Declaração no Recurso Extraordinário 566.622/RS, de 18/12/19, não se extrai tenha o STF
julgado inconstitucional a exigência formulada pelo §1o do artigo 55 da Lei 8.212/91. Veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal em acolher parcialmente os embargos de declaração, para, sanando os vícios
identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelos arts. 5o da Lei no 9.429/1996
e 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades, conferir
à tese relativa ao Tema no 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos
do voto da Ministra Redatora para o acórdão e por maioria de votos, vencido o Ministro
Marco Aurélio (Relator), em sessão plenária presidida pelo Ministro Dias Toffoli, na
conformidade da ata de julgamento. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de
Mello.
Agrego a este voto, mutatis mutandi, as razões de decidir que externei quando do
julgamento do processo 17883.000411/2009-56, acórdão 9202-010.929, nos seguintes termos:
“A propósito, ainda sobre o tema, reforço o entendimento acima com a análise
promovida pela I. Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri no julgamento do processo
11516.722649/2011-52, acórdão 9202-010.106, na sessão de 22.11.2021. Confira-se:
A Corte Superior ao julgar conjuntamente as ADI 2.028, ADI 2.036,
ADI 2.621, ADI 2.228 e o RE 566.622, definiu que os aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000238/2008-99

administrativo dos requisito para aplicação da imunidade são passíveis de
definição em lei ordinária, entretanto será exigível lei complementar para
a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Assim, e ao contrário do argumentado pela Contribuinte, o STF por meio
da ADI 2.028 não declarou a inconstitucionalidade do art. 55, III da Lei
no 8.212/91, mas sim a inconstitucionalidade do art. 1o, na parte em que
alterou a redação do artigo 55, III, da Lei 8.212/91 e acrescentou-lhe
os §§ 3o, 4o e 5o, e dos artigos 4o, 5o e 7o, todos da Lei no 9.732, de 11
de dezembro de 1998.
Em acórdão de embargos de declaração, o STF sanando erro material
apontado no acórdão da ADI 2.028 ratificou a tese acima, tendo o
acórdão de embargos recebido a seguinte ementa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA COMO ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXAME
CONJUNTO COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.622/RS. ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022,
I, DO CPC. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. JULGAMENTO DO
MÉRITO POR UNANIMIDADE. ART. 1.022, III, DO CPC.
ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, §
7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA
IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS
À
LEI
ORDINÁRIA.
ESCLARECIMENTOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. A circunstância de que publicados em datas distintas acórdãos
relativos a processos julgados em conjunto não configura hipótese de
obscuridade nos moldes do art. 1.022, I, do CPC.
2. Inocorrente discrepância entre o cômputo dos votos e alterações de
entendimento dos integrantes do Colegiado no curso do julgamento,
afastar a contradição apontada (art. 1.022, I, do CPC).
3. Corrigindo-se erro material, na forma do art. 1.022, III, do CPC, fica
excluída da ementa do julgamento de mérito a expressão “ao inaugurar a
divergência”, tendo em vista que a ação foi decidida por unanimidade.
4. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000238/2008-99

5. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para corrigir erro
material e prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo.
Na ocasião a Ministra Rosa Weber, radatora do acórdão de embargos, fez
um digressão acerca de todas as ações julgadas em conjunto com a
mesma temática, explicitando quais os dispositivos tiveram a
constitucionalidade analisada por aquela Corte, vejamos:
Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise conjunta do
mérito dos embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da
ADI 2.036, da ADI 2.621, da ADI 2.228 e do RE 566.622, (...)
...
Apresentados de forma consolidada, os seguintes dispositivos
normativos foram impugnados no conjunto das ações:
(i) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art.
5o da Lei 9.429/1996;
(iii) art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(iv) art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original;
(v) arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, na redação dada
pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(vi) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do
art. 55, III, da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
(vii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.
(viii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do
Decreto 2.536/1998 e, subsidiariamente, os arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e
3o, e 7o, § 4o, do Decreto no 752/1993.
Assim, da análise conjunta dos dispositivos concluiu o Supremo Tribunal
Federal que a “lei ordinária não pode, a pretexto de interferir com o
funcionamento e estrutura das entidades beneficentes, impor uma
limitação material ao gozo da imunidade. Equacionou, ainda, a
compreensão de que a lei ordinária pode normatizar “requisitos
subjetivos associados à estrutura e funcionamento da entidade
beneficente”, desde que isso não se traduza em “interferência com o
espectro objetivo das imunidades”, esta sim, matéria reservada à lei
complementar”.
Da mesma forma o STF na ADI 4480, já aplicando o entendimento
acima reconheceu a constitucionalidade do caput e incisos I, II, II,
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000238/2008-99

IV, V, VII e VIII art. 29 da Lei no 12.101/2009. Vejamos a
fundamentação utiliza pelo Ministro Gilmar Mendes:
Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original
e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo
art. 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001, fixando a seguinte tese
relativa ao tema 32, da repercussão geral:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas”.
2.2 – Da aplicação da jurisprudência do STF aos dispositivos
impugnados
...
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao
inciso I do artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo
29 ajusta-se ao inciso II do artigo 14 do CTN (“aplicarem integralmente,
no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo
14 do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”),
tem-se os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009.
Portanto, não vislumbro a alegada inconstitucionalidade formal do artigo
29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
Assim, interpretando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal
Federal o que temos é a exigência cumulativa do cumprimento dos
requisitos previsto no art. 14 do CTN e ainda das formalidades previstas
no art. 55 da Lei no 8.212/91 – exigência hoje prevista na Lei no
12.101/09. Assim, o não atendimento das condições descritas na lei
complementar e também na lei ordinária regulamentadora descaracteriza
a contribuinte como entidade imune às Contribuições Previdenciárias.
Nesse rumo, não se pode cogitar seja aplicado ao caso as disposições do artigo 41
da recente Lei Complementar no 187/2021, trazido da tribuna pelo patrono do
sujeito passivo, já que, como mencionado acima, o dispositivo que fundamentou a
autuação, é dizer, o § 1o do artigo 55 da Lei 8.212/91, não foi declarado
inconstitucional pelo STF.
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, d e educação ou d e assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados inconstitucionais,
em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-011.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000238/2008-99

Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2028 e
4480 e correlatas.
Parágrafo único. (VETADO).
Ademais, seu parágrafo único, que poderia suscitar alguma aplicabilidade ao caso,
consoante redação a seguir, foi objeto de veto presidencial.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se aos créditos constituídos da
União, oriundos ou não de autos de infração, com exigibilidade suspensa, pendentes de
julgamento, parcelados ou inscritos em dívida ativa, ou mesmo em fase de execução
fiscal já ajuizada, que tenham como fundamento da autuação violação de dispositivos
contidos em lei ordinária.
Vejamos as razões do veto, com os destaques deste Relator:
“Entretanto, a proposição legislativa padece de inconstitucionalidade e fere o
interesse público uma vez que configuraria remissão de créditos constituídos pela
União e, consequentemente, renúncia de receita sem os devidos demonstrativos de
impacto financeiro e orçamentário, inclusive sem previsão de medidas de
compensação, em violação ao disposto no art. 113 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, no art. 163 da Constituição, no art. 14 da Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, nos art.
125 e art. 126 da Lei no 14.116, de 31 de dezembro 2020 - Lei de Diretrizes
Orçamentárias 2021.
Além disso, entende-se que a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social dispostas no § 7o do art. 195 da Constituição é matéria de lei
complementar. Por fim, a extinção dos créditos fundamentados em dispositivos de
lei ordinária viola o princípio da segurança jurídica, disposto no inciso XXXVI
do caput do art. 5o da Constituição.”
A propósito, cumpre ressaltar que a Lei Complementar no 187, de 16 de dezembro
de 2021 e que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os
procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que
trata o § 7o do art. 195 da Constituição Federal, revogou, expressamente em seu
artigo 47, II, as disposições da Lei 12.101/09.
Em seu artigo 3o, estabelece os requisitos gerais que devem ser observados pelas
pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços nas áreas de saúde,
assistência social ou de educação, visando à obtenção da Certificação de Entidade
Beneficente, condição necessária ao gozo da imunidade. Nos dispositivos das
seções II, III e IV, constas os requisitos específicos relacionados a cada uma
dessas áreas de atuação.
Nos artigos 34 e 35 estabeleceu-se à obrigatoriedade de que fosse apresentado
requerimento para a obtenção dessa certificação junto à correspondente autoridade
executiva federal da área, com validade de 3 anos, sujeito a renovações.
O artigo 38 estabelece que compete àquelas autoridades federais a supervisão do
atendimento dos requisitos para a certificação. Todavia, possibilitou à RFB, uma
vez verificado descumprimento de qualquer dos requisitos lá previstos, lavrar o
respectivo auto de infração, o qual será encaminhado à autoridade executiva
certificadora e servirá de representação nos termos do inciso II do § 1o deste
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-011.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000238/2008-99

artigo, e ficando suspensos a exigibilidade do crédito tributário e o trâmite do
respectivo processo administrativo fiscal até a decisão definitiva no processo
administrativo a que se refere o § 4o, devendo o lançamento ser cancelado de
ofício caso a certificação seja mantida.
O artigo 40 estabelece a aplicabilidade desta lei aos requerimentos de concessão
ou de renovação de certificação apresentados a partir da publicação da lei e,
relação àqueles pendentes de decisão, a aplicação das regras e condições vigentes
à época de seu protocolo.
Na sequência, a recorrida ainda sustentou tratar-se de lei procedimental a ser
aplicada ao lançamento por força do artigo 144, § 1o do CTN, além do quê,
deveria ser reconhecida a retroatividade benigna prevista no inciso II do artigo
106 também do CTN.
Pois bem.
Prosseguindo, registrou o autuante que havia intimado a empresa a apresentar-lhe
o Ato Declaratório de Concessão de Isenção, o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEAS, sendo que o Ato Declaratório não teria
sido apresentado.
Como se pode extrair do artigo 55 da Lei 8.212/91, havia, a rigor, duas
circunstâncias distintas, mas eventualmente conexas entre si, voltadas ao
reconhecimento (ou não) da isenção por parte da administração tributária. Uma
inaugurada a partir de um pedido de isenção formulado pelo sujeito passivo; outra
a partir de um procedimento iniciado pelo fisco para o cancelamento de uma
isenção anteriormente deferida. Perceba-se, até aqui, que a análise a ser
desempenhada pelo Fisco, oportunidade em que seria checada a observância, ou
não, dos requisitos para a fruição do benefício por parte do sujeito passivo,
deveria ser provocada pelo sujeito passivo, quando a ele interessava o seu
reconhecimento, ou por terceiros (aí incluído o Fisco), quando presente a
necessidade de se avaliar a continuidade da observância daqueles requisitos e a
consequente manutenção da decisão de reconhecimento anteriormente emitida.
Nessa sistemática anterior, mesmo após a emissão do Ato Cancelatório, o Fisco
precisava aguardar o término de eventual contencioso para prosseguir com o
lançamento, consoante se extrai dos dispositivos abaixo colacionados, oriundos do
RPS. De outro giro, sem o deferimento do pedido, com a emissão do Ato
Declaratório de Isenção, o requerente não poderia deixar de recolher o tributo.
Art. 206. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 201, 202 e 204 a pessoa
jurídica de direito privado beneficente de assistência social que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
[...]
§ 7o O Instituto Nacional do Seguro Social verificará, periodicamente, se a pessoa
jurídica de direito privado beneficente continua atendendo aos requisitos de que
trata este artigo.
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-011.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000238/2008-99

§ 8o O Instituto Nacional do Seguro Social cancelará a isenção da pessoa jurídica de
direito privado beneficente que não atender aos requisitos previstos neste artigo, a
partir da data em que deixar de atendê-los, observado o seguinte procedimento:
I - se a fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social verificar que a pessoa
jurídica a que se refere este artigo deixou de cumprir os requisitos nele previstos,
emitirá Informação Fiscal na qual relatará os fatos que determinaram a perda da
isenção;
II - a pessoa jurídica de direito privado beneficente será cientificada do inteiro teor da
Informação Fiscal, sugestões e conclusões emitidas pelo Instituto Nacional do Seguro
Social e terá o prazo de quinze dias para apresentação de defesa e produção de provas;
III - apresentada a defesa ou decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, o
Instituto Nacional do Seguro Social decidirá acerca do cancelamento da isenção,
emitindo Ato Cancelatório, se for o caso; e
IV - cancelada a isenção, a pessoa jurídica de direito privado beneficente terá o prazo de
trinta dias contados da ciência da decisão, para interpor recurso com efeito
suspensivo ao Conselho de Recursos da Previdência Social. (Redação
dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
§ 9o Não cabe recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social da decisão que
cancelar a isenção com fundamento nos incisos I, II e III do caput.
§ 10. O Instituto Nacional do Seguro Social comunicará à Secretaria de Estado de
Assistência Social, à Secretaria Nacional de Justiça, à Secretaria da Receita Federal e ao
Conselho Nacional de Assistência Social o cancelamento de que trata o § 8o.
Note-se que por meio daquelas análises seria examinado o preenchimento, ou não,
dos requisitos materiais para a concessão da isenção, dentre eles, que i) o
requerente promovesse, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência; que ii) não percebessem seus diretores, conselheiros,
sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou
benefícios a qualquer título; e que iii) aplicassem integralmente o eventual
resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais apresentando, anualmente ao órgão do INSS competente, relatório
circunstanciado de suas atividade. É visível o protagonismo exercido, ou que
deveria ser exercido pelo Fisco, à luz da legislação anterior, sobretudo quanto a
ser o responsável final por atestar o preenchimento dos requisitos para o gozo
dessa isenção qualificada.
Ou seja, a verificação acerca da observância desses requisitos dava-se por meio de
procedimento próprio que, de uma forma ou de outra, condicionava o lançamento.
Ou ainda, esse requerimento de isenção tinha o condão de “startar” a atuação da
Administração Tributária, que tinha o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o
pedido, com vistas a atestar, ou não, a observância dos requisitos materiais para a
fruição do gozo da isenção, afigurando-se, ao final, como um verdadeiro
instrumento de controle à disposição do Fisco.
Com isso, extrai-se das alterações que além da temática relacionada à
responsabilidade pela emissão do CEBAS não ser mais exclusividade do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, havia outras duas de
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-011.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000238/2008-99

imensa importância. A primeira afeta a como o interessado passaria a
efetivamente exercer o seu pretenso direito à isenção: por sua conta e risco e não
mais a depender de um deferimento da administração tributária, que ocupava um
certo protagonismo nesse processo; já a segunda, relacionada à forma de atuação
da Fiscalização para a constituição do crédito, que não mais se viu obrigada a
aguardar uma decisão definitiva, por exemplo, no procedimento de cancelamento
da isenção.
Em resumo, vejo duas situações distintas: a forma de exercício do direito à
isenção por parte do interessado e a forma de atuação da Fiscalização no que
tange ao momento da constituição do crédito tributário.
No caso dos autos, sequer se discute a análise daquele procedimento, até porque,
como assentou o autuante, o fiscalizado não lhe teria apresentado o Ato
Declaratório de Isenção, o que me faz crer não ter havido um requerimento
(deferido) nesse sentido; pendente de análise ou com decisão de indeferimento
submetida ao contencioso administrativo.
Já a sistemática introduzida pelo artigo 32 da Lei 12.101/2009 (de certa forma
espelhada no artigo 38 da LC 187/21), no que concerne à constituição do crédito,
assemelhava-se, mutatis mutandi, àquela que se tem para a suspensão da
imunidade e isenção prevista no artigo 32 da Lei 9.430/96.
Além de o artigo 21 inovar, definindo a competência dos Ministérios da Saúde,
Educação e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para a emissão dos
CEBAS, segundo à área de atuação do requente, o artigo 29 estabelece que as
entidades beneficentes certificadas fariam jus à isenção das contribuições de que
tratam os artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91, desde que atendessem,
cumulativamente, as exigências previstas em seus 8 incisos.
Mais a frente, na seção que tratava do reconhecimento e da suspensão do direito à
isenção, o artigo 31 prescrevia que referido direito à isenção das contribuições
sociais poderia ser exercido pela entidade a contar da data da publicação da
concessão de sua certificação, desde que atendido o disposto naquele artigo 29.
O Decreto no 8.242/14, que revogou o de no 7.237/10 e regulamentou o diploma
legal, traz algumas determinações no capítulo dedicado às DISPOSIÇÕES
TRANSITÓRIAS. Vamos a elas, notadamente àquelas que dispõem sobre os
pedidos de reconhecimento e processos de cancelamento da isenção:
Art. 49. Os pedidos de reconhecimento de isenção formalizados até 30 de novembro
de 2009 e não definitivamente julgados, em curso no âmbito do Ministério da Fazenda,
serão analisados com base na legislação em vigor no momento do fato gerador que
ensejou a isenção.
Parágrafo único. Verificado o direito à isenção, será certificado o direito à restituição do
valor recolhido desde o protocolo do pedido de isenção até a data de publicação da Lei
no 12.101, de 2009 .
Note-se aqui o prestígio à segurança jurídica. Impôs-se a observância da
legislação vigente à época do fato gerador. Pareceu-me óbvio, na medida em que
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-011.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000238/2008-99

não faz sentido exigir, hoje, no curso do julgamento de um pedido formalizado
antes das novas disposições tivesse o requerente apresentado um CEBAS emitido,
por exemplo, pelo Ministério da Saúde, na forma como agora prevista.
E perceba-se: a regulamentação, a par da nova disciplina, não abriu mão do
prosseguimento de análise dos requerimentos de isenção formalizados antes de
30/11/2009, fazendo constar, ainda, que no caso de seu deferimento, fosse
certificado o direito à restituição do que eventualmente fora recolhido após o
protocolo do requerimento.
Art. 50. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em
curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados a sua unidade
competente para verificação do cumprimento dos requisitos da isenção, na forma do rito
estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009 , aplicada a legislação vigente à
época do fato gerador.
Nesse outro dispositivo, além de se determinar a aplicação da legislação vigente á
época do fato gerador, buscou-se fosse aplicado o rito novo. Uma vez que no
pedido para cancelamento já são apontados, a rigor, os fatos que evidenciam o
descumprimento das condições previstas naquela legislação, faz-se necessário,
pari passu, seja efetuado o lançamento para a cobrança da exação.
Ou seja, extraio daquele então novo arcabouço normativo que o exercício do
direito à isenção, que outrora era condicionado ao reconhecimento formal por
parte da administração tributária, passou, a partir da publicação daquele diploma,
a ser exercida, sponte propria, ou ainda, auto declarada pelo interessado,
sujeitando-se a posterior verificação pelo Fisco. E isso não é meramente
procedimental, na medida em que se trata ou tratava de condição para controle do
Fisco no que tange ao gozo do direito à isenção definido à época.
No meu sentir, o que se viu, ao fim e ao cabo, no que diz respeito ao controle dos
atos do sujeito passivo ou no que toca ao reconhecimento propriamente dessa
espécie de isenção, foi o deslocamento, como já dito, da figura do “agente chave”
nesse processo: outrora o Fisco; hoje, basicamente, a autoridade executiva federal
da correspondente área de atuação da entidade dita beneficente.
Não quer dizer, com isso, que tal circunstância/condição, então abolida, também a
tenha sido em relação à época dos fatos geradores ou mesmo do lançamento. O
procedimento, o rito, é que penso deva ser aplicado á época do lançamento, forte
no artigo 144, § 1o do CTN, aí entendido aquele que determina a imediata
constituição do crédito tributário tão logo o fisco tenha identificado o
descumprimento das condições para o seu gozo, estabelecidas, essas sim, á época
do fato gerador, tal como a inexistência de requerimento de isenção e do
correspondente Ato Declaratório de Isenção, exatamente como se deu no caso em
tela.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-011.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000238/2008-99

fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de
tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se
considera ocorrido.
Da dicção dos dispositivo acima, em especial do seu § 1o, percebe-se que a
legislação a ser aplicada ao lançamento é aquela que tenha i) instituído novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização, ii) ampliado os poderes de
investigação das autoridades administrativas, iii) ou outorgado ao crédito maiores
garantias ou privilégios.
Nota-se das hipóteses acima, que apenas a possibilidade de o Fisco efetuar o
lançamento, tão logo tenha identificado o descumprimento das condições
previstas naquele artigo 55, e não mais se vir obrigado a aguardar o desfecho do
processo de cancelamento de isenção, é que poderia ter sido implementada com a
instituição daquele então novo rito, mas nunca a dispensa de condição prevista
anteriormente ao lançamento e à época dos fatos geradores.
Imaginando-se o oposto, imaginando-se que a legislação, após uma longo período
em que o direito à isenção era auto exercido, houvesse instituído, doravante, a
necessidade de um pedido e expresso reconhecimento por parte da administração
para o seu gozo, seria razoável supor que o lançamento, efetuado após esse novo
hipotético normativo, trouxesse como fundamentação a inexistência desse pedido
à época dos fatos geradores ? Imagino que não ! A instituição de condição de
controle ou a sua abolição deve ser observada olhando-se para a data do fato
gerador e a correspondente legislação então lá vigente, até mesmo em prestígio à
segurança jurídica nas relações.
Quisesse a lei ter retroagido para determinar a dispensa do pedido para fatos
geradores anteriores à sua publicação, teria feito constar de forma expressa em seu
texto, à semelhança do que fez o artigo 74 da Lei 9.430/96, que trata da
compensação tributária.
Em resumo e grosso modo, antes da edição da MP 66/2002, a compensação
tributária era condicionada ao deferimento da autoridade administrativa em pedido
formulado pelo contribuinte. Com a sua edição, a compensação passou, em tese, a
produzir efeitos a partir da entrega do que se denominou Declaração de
Compensação, competindo ao Fisco a sua análise no prazo de 5 anos a partir da
data de sua transmissão. Nesse contexto, o legislador houve por bem estender essa
mesma nova sistemática aos pedidos de compensação (registre-se: ainda assim
exigiu houvesse um pedido), desde a data de seu protocolo. Confira-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-011.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000238/2008-99

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
Da mesma forma, a dispensa de condição anteriormente exigida para o gozo de
isenção não se enquadra em qualquer uma das hipóteses que excetuam a regra
segundo a qual a legislação tributaria deve ser aplicada a fatos geradores ocorridos
após a sua publicação, seja por não se tratar de regra interpretativa, seja por não se
relacionar a penalidades. E note-se que a alínea “b” do inciso II, ao estabelecer a
retroatividade da lei que deixe de tratar o ato como contrário a qualquer exigência
de ação ou omissão, ressalva os casos em que o ato tenha implicado em falta de
pagamento de tributo.
Vejamos:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Perceba-se que o inciso II do artigo 106 do CTN, elenca 3 situações que
autorizariam aplicar retroativamente determinado dispositivo legal, quando não se
tratar de ato definitivamente julgado em matéria de infrações.
João Marcelo Rocha, tratando desse mesmo inciso II, assim leciona1:
Neste ponto, o Código Tributário incorpora um princípio típico do direito penal – o da
retroatividade da lei mais benéfica ao infrator.
Significa dizer que, sobrevindo uma lei nova que trate o infrator de forma mais branda –
deixando de tratar o ato como infração ou estabelecendo pena menos severa – ela, será
aplicável também às infrações perpetradas em época anterior à sal vigência.
É importante que se note que o fenômeno da retroatividade benigna só se opera no
campo do direito tributário penal, ou seja, em relação às normas de direito tributário que

1 ROCHA, João Marcelo.Direito Tributário. 7a Ed. Rio de Janeiro: Editora Ferreira,, 2009. p.268 e 269.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-011.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000238/2008-99

cuidam de infrações e respectivas penalidades. É que as normas tributárias não só
impõem obrigações sobre os sujeitos passivos, bem como definem como infrações o
descumprimento de tais deveres e fixam as consequentes penalidades 9multas,
principalmente).
Nessa perspectiva, não se pode dizer que a inobservância da norma vigente à
época do fato gerador teria trazido qualquer reprimenda ao sujeito passivo que
tivesse sido revogada ou abrandada a posteriori, mas sim a simples cobrança do
tributo devido.
Posto desta forma, não há qualquer motivo, seja de cunho legal ou por questões de
razoabilidade, para que não seja aplicado ao caso aos disposições do § 1o do artigo
55 da Lei 8.212/91 em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente à
vigência da Lei 12.101/09. Nessa toada, perde o sentido qualquer discussão acerca
da não aplicabilidade, hoje, das disposições da Lei 12.101/09.
Nesse mesmo sentido, o acórdão de no 9202-003.813, julgado na sessão de
18/2/16:
PREVIDENCIÁRIO
CUSTEIO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE
ISENÇÃO JUNTO AO INSS (SRF) DESCUMPRIMENTO DO ART. 55 DA LEI
8212/91 RETROATIVIDADE DA LEI 12.101/2009 ARTIGO 106, II, "B" DO CTN
INAPLICABILIDADE.
O art. 55 da lei 8212/91 estabelece requisitos legais para que a entidade usufrua do
direito a isenção de contribuições previdenciárias. O pedido de isenção e o consequente
deferimento perante o INSS e, posteriormente SRF, constituem exigências legais que
não podem ser afastadas sob o fundamento do art. 106, II do CTN já que não podem ser
tidos como regras meramente procedimentais.
Somente a partir de 30/11/2009, a isenção/imunidade em relação as contribuições
previdenciárias passou a ser regulamentada pela Lei 12.101, de 2009. Assim, a partir da
dita lei é que o usufruto da isenção não mais depende de requerimento junto à Secretaria
da Receita Federal do Brasil (ou INSS), bastando a posse do certificado emitido pelo
órgão do Ministério da respectiva área de atuação e o cumprimento dos requisitos ali
elencados.
E nos termos do voto vencedor:
Conforme podemos extrair do texto legal, diversas eram as exigências legais, mas
dentre elas, encontrava-se expressa a manifestação do INSS (e posteriormente a SRRB),
quanto ao necessário “pedido” e manifestação daquele órgão quanto a efetiva concessão
do benefício. Assim, não haver-se-ia de confundir a obtenção de documentos (diga-se
também previstos na lei), como argumenta o recorrente, com a também exigência de
“pedido formulado perante o INSS” para obtenção do benefício fiscal. Frise-se que a
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil restringia-se à concessão,
manutenção e cancelamento da isenção, verificando se os requisitos estariam sendo
cumpridos.
Dessa forma, a autoridade fiscal, durante o procedimento ora sob análise, ao constatar
que a entidade, quando da ocorrência dos fatos geradores, deixava de cumprir quaisquer
dos requisitos legais, para usufruir da isenção (ou mesmo imunidade descrita pelo
recorrente) procedeu ao lançamento das contribuições devidas, indicando no relatório
fiscal os motivos do seu não enquadramento. Portanto, restando claro, que as
disposições contidas no art. 55 da Lei 8.212, de 1991, são legítimas, e, por conseguinte,
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-011.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000238/2008-99

a isenção deve ser requerida ao órgão da previdência social, conclui-se que, para
usufruto desse beneficio, não basta à entidade portar títulos de reconhecimento de
utilidade pública, decretos de filantropia ou demonstrar que exerce atividades
filantrópicas ou mesmo elaborar relatórios de suas receitas e despesas.
Ou seja, mesmo que o preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 55,
qualificassem o contribuinte a solicitar a isenção, a mesma não se dava de forma
automática, considerando que da leitura do § 1°, artigo 55 da Lei n° 8.212, de 1991 para
regular concessão seria necessário que a entidade procedesse ao requerimento junto
à Secretaria da Receita Federal do Brasil, que dispunha de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
Com base no mesmo raciocínio, não entendo que a publicação da lei 12.101/2009, tenha
afastado dita exigência em relação a períodos anteriores a sua entrada em vigor.
Portanto, até 29/11/2009, era legalmente exigível o pedido de isenção, cabendo à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (anteriormente ao INSS) verificar o
cumprimento dos requisitos exigidos em lei e o devido enquadramento da entidade para
fins de isenção de contribuições previdenciárias, reconhecendo ou não o direito,
sujeitando-se, ainda, a entidade à verificação periódica da manutenção desses requisitos,
da qual poderia resultar em cancelamento do beneficio.
Ainda sobre o tema, é de se destacar que este colegiado vem entendendo pela
necessidade fosse observada a legislação vigência à época do fato gerador,
notadamente fosse a isenção requerida junto à autarquia da Previdência Social,
consoante se extrai dos acórdãos 9202-010.110 e 9202.009.966 adiante
ementados:
PREVIDENCIÁRIO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
FORMAL.
IMUNIDADE.
MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE À
ÉPOCA DE OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES.
A motivação do lançamento se encontra consoante o regramento vigente à época de
ocorrência dos fatos geradores e, portanto, inexiste nulidade do lançamento por vício
formal, em decorrência da interpretação atribuída quanto à irretroatividade da lei nova.
Acórdão 9202-010.110.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Diante da existência da divergência jurisprudencial alegada, mostra-se
imperioso o conhecimento do recurso.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. COTA PATRONAL. REQUISITOS.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias
a contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir,
cumulativamente, os requisitos inscritos na legislação de regência vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores, especialmente o artigo 55, §1o, da
Lei no 8.212/91, que, expressamente, trata da necessidade de apresentação de
requerimento. Acórdão 9202-009.966.”
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso da Fazenda Nacional para
DAR-LHE provimento.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-011.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 15521.000238/2008-99

(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 891
DF CARF MF
Original